Tribunal: TJDFT
Processo: 0722225-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722225-69.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SERGIO GOULART AFONSO AGRAVADO: JEFFERSON FIGUEREDO LOBO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sérgio Goulart Afonso contra a r. decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n° 0039372-59.2015.8.07.0001, que indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravado, nos seguintes termos: “1. Neste ato, anotei o desinteresse da parte exequente pela adoção do Juízo 100% Digital. 2. É certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. Indefiro o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. 3. Retornem os autos à suspensão.” Alega o Agravante, em síntese, que foram providenciadas todas as diligências necessárias para a localização de bens passíveis de penhora, sem sucesso. Ressalta que o vigente CPC, ao permitir medidas indutivas e coercitivas para o cumprimento da prestação pecuniária, buscou assegurar a efetividade das decisões judiciais e ampliar a atuação jurisdicional. Afirma que é essencial que o Poder Judiciário se utilize de todos os recursos legais para dar efetividade às decisões. Assevera estar configurada flagrante situação de excepcionalidade, sendo a medida pleiteada proporcional à situação perpetrada nos autos, porquanto beneficia as partes e o próprio Poder Judiciário. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Agravado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para determinar a suspensão da CNH do Agravado, até o efetivo pagamento do crédito exequendo. O preparo está devidamente comprovado (Id. 27187187). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Da análise dos autos, o Agravante volta-se contra o indeferimento do pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravado. Sem desprezar os argumentos do Agravante, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo, especialmente o fumus boni iuris. Em verdade, o art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil autoriza o juiz a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive em ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. Ocorre que, na espécie, o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do Agravado não garante a obtenção do crédito perseguido pelo Agravante, de modo que não se amolda à previsão do citado dispositivo legal. Além do mais, a determinação pretendida viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, assim como ofende os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e menor onerosidade da execução. Como se sabe, as previsões genéricas do art. 139, IV, do CPC só podem ser adotadas em casos excepcionais, a depender da natureza do crédito cobrado e da eficácia da medida para efetivamente induzir o pagamento. Ademais, a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, pois a imposição da medida não garantirá o pagamento da dívida. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo Agravante, é prudente manter a r. decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido antecipação da tutela recursal. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora